Tribunal: TJDFT
Processo: 0748351-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 9.246/2017. ART. 4o. COMUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. FALTA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O Decreto natalino constitui ato de clemência estatal, que se insere na competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 84, XII, da CF, cabendo ao julgador restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos nele previstos para a concessão dos benefícios.
II - Considerando-se que o Decreto no 9.246/2017 não estabeleceu distinção entre a prisão domiciliar expressamente prevista no art. 117 da LEP e a prisão domiciliar substitutiva, concedida no regime aberto pela inexistência de casa de albergado, fica obstada tal interpretação pelo Julgador.
III - Mantém-se a comutação da pena concedida ao reeducando quando constatado que não houve cometimento de falta grave durante o período de pena cumprido até a data da publicação do Decreto no 9.246/2017.
IV - Recurso conhecido e desprovido.